Tribunal: TJDFT
Processo: 0723754-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Lúcia Costa Silveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Mário Roberto Costa Reis e outros em desfavor do agravado – Distrito Federal – indeferira o pedido que formulara almejando, (i) que seja retificado o acórdão exequendo de forma a ser incluída no rol de beneficiados pelo título executivo, reconhecendo-se a existência de erro material; ou, alternativamente, (ii) que seja reconhecida a nulidade do atos processuais praticados a partir da intimação do acórdão exequendo, reabrindo-se o prazo recursal em seu favor. Segundo o provimento guerreado, o acórdão exequendo delimitara expressamente todos os servidores beneficiados pela condenação debitada ao Distrito Federal, não fazendo qualquer referência à servidora Lúcia Costa Silveira. Assinalara o julgado que a servidora individualizada fora regularmente intimada, na pessoa de seu advogado, acerca do acórdão exequendo, não sobejando possível o reconhecimento da nulidade procedimental apontada. Alfim, fora debitada, em desfavor da agravante, multa por litigância de má-fé no importe correspondente a 1% (um por cento) sobre a quantia de R$23.626,10 (vinte e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e dez centavos), individualizada como crédito executado. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido o agravo, acolhendo-se integralmente o pedido que originalmente formulara. Postulara, outrossim, a desconstituição definitiva da sanção que lhe fora imposta. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o servidor Mário Roberto Costas Reis manejara em desfavor do Distrito Federal ação de conhecimento objetivando invalidar o ato que, revisando os proventos de aposentadoria por invalidez que vinha fruindo, adequara-o e mensurara-o aos padrões estabelecidos pela Lei no 10.887/04, que, seu turno, regulamentara a EC no 41/2003. Noticiara que no curso da ação fora admitido o ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF na relação processual individualizada na condição de litisconsorte ativo e substituto processual dos servidores sindicalizados. Mencionara que, no curso processual, fora proferida decisão determinando a extensão do provimento antecipatório em favor de todos os filiados da entidade que estivessem na mesma situação jurídica, compreendendo-a. Observara que, conquanto a pretensão inicialmente formulada tenha sido rejeitada originariamente, o apelo que manejara o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF fora acolhido, restando invalidados os atos de revisão de aposentadoria individualizados e debitada ao agravado a obrigação de repetir as diferenças decorrentes do recálculo da aposentadoria em favor de todos os filiados constantes do rol apresentado na fase de conhecimento, sobrevindo a expedição do competente precatório em seu favor. Asseverara que, posteriormente, o agravado impugnara o precatório expedido, sustentando que não constara do título executivo, havendo o Juízo da execução acolhido essa insurgência e determinado a retificação do precatório, para que fosse excluída da condição de credora. Apontara que, em face dessa decisão, aviara o agravo de instrumento no 0705472-42.2018.8.07.0000, que restara desprovido. Após o trânsito em julgado do acórdão que resolvera o agravo de instrumento individualizado aviara petição visando o chamamento do feito à ordem e reclamando a retificação do erro material existente no acórdão que resolvera a apelação anteriormente manejada para que constasse seu nome como credora, o que restara indeferido pela decisão guerreada. Pontuara que o provimento arrostado afigura-se equivocado, merecendo reparos. Destacara que o acórdão exequendo padece de erro material, porquanto não mencionara seu nome da agravante, conquanto tenha integrado a relação processual na fase cognitiva. Alegara que o título executivo contemplara todos os servidores individualizados nos autos, dentre os quais se incluíra. Registrara que o erro material não é acobertado pelos efeitos da coisa julgad,a podendo ser retificado a qualquer tempo. Destacara que, com a admissão do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF como litisconsorte, a ação originalmente promovida por um único servidor se transmudara numa ação coletiva genérica, ampla e irrestrita, a beneficiar toda a categoria de servidores públicos, ainda que não mencionados na fase de conhecimento. Assinalara que, conquanto tenha sido substituída processualmente, o acórdão exequendo não indicara expressamente seu nome como beneficiada pela condenação debitada ao agravado, ficando patente a existência de erro material. Pontuara que encontra-se na mesma situação de fato de todos os servidores alcançados pelo título executivo, de modo que o acórdão exequendo incorrera em erro material ao não inserir o seu nome como contemplada pela condenação. Salientara que, “caso persista o entendimento de que não fora beneficiada pelo acórdão exequendo, “há que se ponderar que ainda pende de análise o julgamento da apelação[1]” especificamente em relação à sua pessoa. Alternativamente, consignara que não fora pessoalmente intimada para insurgir-se contra o acórdão que a excluíra da relação procedimental, circunstância que violara o seu direito à ampla defesa. Pontificara que, figurando como substituída processual, não constituíra advogado e, por esse motivo, ostenta a prerrogativa de ser pessoalmente intimada para exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Defendera que afigurara-se indevida a multa pela prática de litigância de má-fé, que lhe fora cominada. Observara que, em consonância com a regra albergada no artigo 80 do estatuto processual, a caracterização da má-fé processual hábil a ensejar a cominação de multa disposta no artigo 81 do mesmo diploma processual, exige que a dedução de pretensão contrária a texto expresso de lei encerre atitude maliciosa para distorcer os fatos ou procrastinar a solução do feito. Aduzira que não praticara nenhuma dessas condutas, não devendo se submeter à sanção que lhe fora imposta. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Lúcia Costa Silveira em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado por Mário Roberto Costa Reis e outros em desfavor do agravado – Distrito Federal – indeferira o pedido que formulara almejando, (i) que seja retificado o acórdão exequendo de forma a ser incluída no rol de beneficiados pelo título executivo, reconhecendo-se a existência de erro material; ou, alternativamente, (ii) que seja reconhecida a nulidade do atos processuais praticados a partir da intimação do acórdão exequendo, reabrindo-se o prazo recursal em seu favor. Segundo o provimento guerreado, o acórdão exequendo delimitara expressamente todos os servidores beneficiados pela condenação debitada ao Distrito Federal, não fazendo qualquer referência à servidora Lúcia Costa Silveira. Assinalara o julgado que a servidora individualizada fora regularmente intimada, na pessoa de seu advogado, acerca do acórdão exequendo, não sobejando possível o reconhecimento da nulidade procedimental apontada. Alfim, fora debitada, em desfavor da agravante, multa por litigância de má-fé no importe correspondente a 1% (um por cento) sobre a quantia de R$23.626,10 (vinte e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e dez centavos), individualizada como crédito executado. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido o agravo, acolhendo-se integralmente o pedido que originalmente formulara. Postulara, outrossim, a desconstituição definitiva da sanção que lhe fora imposta. De acordo com o aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legalidade e legitimidade da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovida por Mário Roberto Costa Reis e outros, indeferira o pedido formulado pela agravante almejando, precipuamente, mediante o reconhecimento da existência do erro material, a retificação do acórdão exequendo, de forma a ser incluído seu nome no rol de beneficiados pelo título executivo, expedindo-se, por conseguinte, em seu favor, o precatório respectivo no valor que individualizara. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a argumentação que alinhara a agravante não está revestida de plausibilidade, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Inicialmente deve ser registrado que a questão afeta à inviabilidade de ser beneficiada pela condenação positivada no título executivo que aparelha o cumprimento de sentença já fora há muito decidida no curso procedimental, havendo inclusive sido objeto de análise no Agravo de Instrumento no 0705472-42.2018.8.07.0000, distribuído a essa Relatoria. Com efeito, no recurso individualizado restara assentado que a ora agravante não fora contemplada pelo acórdão exequendo, como se infere dos excertos que ora se reproduz, in verbis: “De acordo com o aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legalidade e legitimidade da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovida pelo agravante, na condição de substituto processual de seus filiados, determinara a retificação do precatório expedido, excluindo-se o valor a ser pago a Lúcia Costa Silveira, associada do agravante. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, a argumentação que alinhara o agravante não está revestida de lastro material. Como cediço, o sindicato possui legitimidade para defender os interesses da categoria na fase de conhecimento ou execução, sendo desnecessária a juntada de relação nominal dos filiados, bem como de autorização expressa. Desse modo, o decidido por provimento judicial afigura-se hábil a alcançar todos os seus filiados que se encontrem na situação fática retratada na ação proposta pelo ente sindical. Nesse descortino, afigura-se prescindível que o nome do servidor sindicalizado conste do título executivo, sobejando suficiente a mera comprovação da filiação. Ocorre, contudo, que, no caso, o acórdão exeqüendo limitara o alcance subjetivo da ação, ressalvando, expressamente que o resolvido deveria alcançar apenas os servidores explicitamente individualizados pelo ora agravante. É o que se infere do trecho do acórdão que ora se reproduz, in verbis: ‘Emerge do alinhado que o cerne da controvérsia reside na aferição da legalidade da revisão e consequente redução dos proventos de aposentadoria decorrentes de invalidez percebidos pelos servidores apelante e substituídos processualmente, por meio de ato administrativo lastreado na forma preceituada pela Emenda Constitucional no 41/03 e regulamentada pela Lei no 10.887/04. Estabelecidos esses parâmetros, deve ser assinalado, inicialmente, que, em tendo sido admitida a inserção do sindicato nominado na relação processual na condição de substituto processual dos servidores sindicalizados, a resolução da controvérsia deve ser pautada pela situação de fato dos servidores que explicitamente foram individualizados nos autos, cujos proventos foram revistos de forma a serem modulados à aludida previsão regulação constitucional, conforme adiante discriminado: 1. Mário Roberto Costas Reis integrava a carreira de Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal e, tendo sido acometido por cardiopatia grave, enfermidade que ensejara incapacitação permanente para o trabalho, fora aposentado por invalidez permanente por meio de ato publicado no dia 08.08.05; 2. Anfilófio de Sousa Neres ocupava o cargo de motorista do Hospital Regional do Paranoá/DF e, em decorrência de acidente em serviço, fora aposentado por invalidez permanente no dia 19.06.07; 3. José Moreira dos Santos, integrante do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Cultura do Governo do Distrito Federal, fora acometido por cardiopatia grave, enfermidade que ensejara sua incapacitação permanente e consequente aposentadoria por invalidez, levada a efeito por meio do ato publicado no dia 20.03.06; 4. Simone Jaensh Linhares de Lima, integrante do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Trabalho, fora acometida por cardiopatia grave, enfermidade que ensejara sua incapacitação permanente e consequente aposentadoria por invalidez, levada a efeito por meio do ato publicado no dia 10.05.07; 5. Tarcísio Silva de Souza, integrante do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde, fora acometido por paralisia incapacitante e irreversível, enfermidade que ensejara sua incapacitação permanente e consequente aposentadoria por invalidez, levada a efeito por meio do ato publicado no dia 14.10.05; 6. Manoel Alves Ribeiro, Técnico de atividades culturais do Governo do Distrito Federal, acometido por cardiopatia grave, enfermidade que ensejara sua incapacitação permanente e consequente aposentadoria por invalidez, fora aposentado por meio de ato publicado no dia 31.05.04. O alcance do decidido deve, portanto, ser restringido aos servidores nomeados, pois, em se tratando de situações de fato particularizadas, inexiste lastro para se estender o decidido, de forma indistinta, a todos os servidores públicos sindicalizados que venham a ser aposentados sob a mesma moldura de fato.’ Afere-se, destarte, que o acórdão que aparelha a execução não alcançara a servidora Lúcia Costa Silveira, havendo destacado que somente os servidores expressamente nomeados seriam alcançados pelo decidido, pois foram os substituídos na ação originária pelo agravante, não se afigurando possível, portanto, a inclusão da servidora nomeada em precatório por implicar ampliação subjetiva da coisa julgada. Há que ser destacado que essa circunstância restara positivada no dispositivo do acórdão que, provendo o apelo aviado pelo ora agravante, individualizara os servidores que foram alcançados pela invalidação proclamada e com a repetição dos proventos indevidamente suprimidos, in verbis: ‘Esteado nesses argumentos, provejo o apelo e, reformando a ilustrada sentença, julgo procedente o pedido e, ratificando a antecipação de tutela inicialmente concedida, invalido os atos que reviram as aposentadorias dos servidores nominados - Manoel Alves Ribeiro, Tarcísio Silva de Souza, Simone Jaensh Linhares de Lima, José Moreira dos Santos, Anfilófio de Sousa Neres e Mário Roberto Costas Reis - e reduzira os proventos que vinham percebendo, assegurando-lhes sua percepção até que novo procedimento seja deflagrado com esse objeto com subserviência ao devido processo legal, condenando o Distrito Federal, ainda, a lhes devolver as diferenças decorrentes do recálculo que efetivara até que fora sobrestado no curso do vertente processo, as quais devem ser atualizadas monetariamente a partir de quando eram devidas e acrescidas dos juros de mora legais a partir da citação. Como corolário da sucumbência, condeno o Distrito Federal, outrossim, no pagamento de honorários advocatícios, que, observados os parâmetros legalmente estabelecidos, fixo na importância de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a qual deve ser atualizada monetariamente a partir da data da prolação desse provimento e até sua efetiva quitação. É como voto. Merece ser destacado que o agravante, diante do decidido, optara por não recorrer, deixando de aviar o recurso cabível, almejando a inclusão dos demais servidores que se encontrassem na mesma situação fática dos servidores beneficiados pelo acórdão, não sobejando possível, em sede de cumprimento de sentença, alterar o decidido já alcançado pela coisa julgada para incluir a Sra. Lúcia Costa Silveira. Diante dessa moldura fática e jurídica, ressoa inexorável que a argüição acerca da necessidade de ser preservar o precatório originalmente expedido em favor da servidora individualizada, não se sustenta, ressoando impassível a ilação de que a decisão guerreada afigura-se escorreita. Ora, o alcance subjetivo do título fora nele e por ele delimitado, tornando inviável que seja estendido, sob pena de dilatação e modificação da coisa julgada, o que não se afigura viável. Fica patente, então, que a argumentação aduzida pelo agravante encontra-se desprovida de sustentação, ensejando que não merece reparos a decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja, determinara a retificação do precatório expedido, de forma a ser excluído o valor a ser pago a Lúcia Costa Silveira, pois não alcançada pelo título executivo que emergira do acórdão.” (grifei e destaquei) Aludidas assertivas, ademais, são corroboradas pelo retratado na ementa do julgado, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MOVIDA POR SINDICADO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. SUBSTITUÍDOS EXPRESSAMENTE NOMEADOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ADEQUAÇÃO E MENSURAÇÃO À LEI No 10.887/04. TÍTULO EXECUTIVO. INFIRMAÇÃO. PRESERVAÇÃO DOS PROVENTOS MENSURADOS SOB O REGIME JURÍDICO ANTECEDENTE. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. REPETIÇÃO CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. ADEQUAÇÃO DE PROVENTOS E DIFERENÇAS DECORRENTES DO RECÁLCULO. COISA JULGADA. SITUAÇÕES ESPECÍFICAS. ALCANCE LIMITADO AOS SERVIDORES NOMEADOS. RETIFICAÇÃO DO PRECATÓRIO EXPEDIDO. EXCLUSÃO DE VALOR RELATIVO A SERVIDORA NÃO INTEGRADA À RELAÇÃO PROCESSUAL COMO SUBSTITUÍDA. LEGITIMIDADE. OBSERVÂNCIA AO LIMITE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. NECESSIDADE. 1. As ações manejadas pelo sindicato, na condição de substituto processual, aproveita todos os integrantes da categoria representada, sendo prescindível, para o exercício da referida substituição, a autorização individual ou coletiva dos filiados, uma vez que as prerrogativas do sindicato derivam diretamente da lei (art. 3o, Lei 8.073/90) e da Constituição Federal (art. 8o, III), por se tratar de legitimação extraordinária, que, por isso, dispensa qualquer autorização, que somente se mostraria indispensável em caso de representação processual, de modo que a coisa julgada aperfeiçoada se afigura hábil a alcançar todo os filiados que se encontrarem na situação fática retratada na ação proposto pelo ente sindical, salvo se o título judicial dispor de forma diversa. 2. Aferido que o título executivo limitara o alcance subjetivo da pretensão, ressalvando que o resolvido alcançara apenas os servidores explicitamente individualizados pelo sindicato que ocupara a composição ativa da lide como substituto processual, o alcance do decidido deve, portanto, ser restringido aos servidores nomeados e substituídos, pois, em se tratando de situações de fato particularizadas, inexiste lastro para se estender o decidido, de forma indistinta, a servidores não individualizados, tornando inviável que, em sede de cumprimento de sentença, seja ampliado o alcance subjetivo do título expressamente delimitado como forma de ser alcançada servidora não alcançada e beneficiada pelo decidido. 3. O cumprimento de sentença deve guardar estrita afinação com o título judicial que o aparelha, uma vez que tem como premissa a subsistência de obrigação revestida de liquidez, certeza e provida de exigibilidade, o que é traduzido no que restara decidido, que, diante da eficácia preclusiva que o contorna, deve modular e pautar a efetivação do resolvido como expressão da res judicata, tornando inviável que, modulado expressamente o alcance subjetivo da prestação alcançada, seja ampliado seu alcance na fase executiva. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão no 1132963, 07054724220188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 6/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessa moldura fática, ressoa impassível que, durante o curso procedimental, restara aferido que a agravante não fora beneficiada pela condenação positivada no título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, não sobejando possível reconhecer a existência de erro material no acórdão exequendo. É que restara acobertado pela coisa julgada o reconhecimento de que a agravante não fora contemplada pelo título executivo, inviabilizando o exame da matéria ainda que sob a ótica da ocorrência de erro material, que na hipótese não se verifica. Ademais, inviável que se cogite a subsistência de erro material, consoante pretendido, pois essa arguição, conforme reconhecido pela decisão arrostada, tangencia a boa-fé. Como é cediço, operada a preclusão ou coisa julgada, a matéria debatida já não é passível de reexame. Destarte, considerando que essa questão suscitada pela agravante já fora resolvida no curso processual, não pode ser reprisada, pois, em conformidade com a segurança jurídica em matéria processual, restara definitivamente superadas. Os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. A seu turno, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau recursal, a matéria não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do Juízo na origem para alterar o que fora resolvido com definitividade em segundo grau de jurisdição, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria com definitividade, restando acobertada pela preclusão, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[2]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Deve ser registrado que, em verdade, a questão fora abordada pelo acórdão que resolvera a ação originalmente e por ocasião de postulação formulada pela agravante, que fora objeto do agravo de instrumento no 0705472-42.2018.8.07.0000, já transitado em julgado, tornando inviável que a agravante novamente avente a mesma arguição sob o prisma da subsistência de erro material, quando expressamente fora afastada do alcance do título formado em duas oportunidades. Erro material, em verdade, não subsiste defronte o que fora explicitamente resolvido, ensejando o aperfeiçoamento da coisa julgada com a aquiescência da própria agravante. Da mesma forma, a nulidade que ventilara também tangenciara a boa-fé. Ora, da leitura atenta dos autos do cumprimento de sentença infere-se que, em momento algum a ora agravante fora admitida como substituída processualmente pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF. Desse modo, não havendo integrado a relação processual, não sobeja possível reconhecer que deveria ter sido pessoalmente intimada do acórdão exequendo por se tratar de terceiro. Destaca-se, demais disso, que, caso o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF figurasse efetivamente como substituto processual da agravante, ressoaria dispensável sua intimação pessoal. É que o advogado do ente sindical defendera, na hipótese, os interesses dos próprios servidores e, considerando que aludido causídico fora regularmente intimado do acórdão exequendo, não se afere qualquer nulidade decorrente da ausência de intimação da ora agravante. Alfim, quanto à legitimidade da aplicação da pena de multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor do crédito individualizado pela agravante, afere-se que, segundo o apreendido pelo decisório sob reexame, a agravante renovara questão há muito já acobertada pela coisa julgada, legitimando sua cominação ao pagamento de multa processual. Conforme acentuado, a arguição aduzida pela agravada fora apreciada em duas oportunidades distintas, e, agora, pretendera reprisar questões há muito sepultadas sob a égide da subsistência de erro material, como se se pudesse tratar como tal questão processual explicitamente resolvida. Sua postura, portanto, não se conforma com os limites inerentes ao exercício legítimo do direito de defesa e do acesso ao Judiciário, porquanto o processo é ambiente formal com finalidade definida, não podendo ser manejado como forma de se obter objetivo ilegítimo e ilegal. A pena, portanto, se legitima, pois a postura da agravante se emoldura em vários dos incisos do artigo 80 do estatuto processual, com destaque para os seguintes preceptivos: incisos III, pois usa do processo para conseguir objetivo ilegal; IV, opõe resistência injustificada ao andamento do processo; V, procede de modo temerário; e VI, provoca incidente manifestamente infundado. Ora, a natureza jurídica da litigância de má-fé consiste na violação ao princípio da probidade e da lealdade processual através de atos abusivos do direito de demandar, praticados pelo autor, réu ou terceiro interveniente, conforme preleciona a norma contida no artigo 79 do Código de Processo Civil. O abuso do direito processual fora tratado especificamente pelo estatuto processual, nos artigos 79 a 81, enquanto o artigo 80 é o responsável pela previsão casuística dos casos em que se configura abuso do direito de demandar, vale dizer, a litigância de má-fé. Nesse sentido o doutrinador Castro Filho define: “Assim, toda vez que, na ordem jurídica, o indivíduo no exercício do seu direito subjetivo excede os limites impostos pelo direito positivo, aí compreendidos não só o texto legal mas também as normas éticas que coexistem em todos sistema jurídico, ou toda vez que o indivíduo no exercício de seu direito subjetivo o realiza de forma contrária à finalidade social, verifica-se o abuso do direito [...] o direito subjetivo, poder de agir, é, na sua realização normal, o uso, e, na sua realização anormal, o abuso.”[3] Diante do aduzido tem-se que o abuso do direito de demandar ocorre com a irregular utilização do direito subjetivo de ação em ponderação com sua finalidade, caracterizando o litigante de má-fé como aquele que excede o uso regular do direito de demandar, que compreende, obviamente, o uso dos meios de defesa que lhe são inerentes, não compreendendo, contudo, o direito ao abuso no manejo do instrumental processual. Trata-se, pois, de uma conduta de responsabilidade subjetiva e que deve ser mais objetivamente configurada, para o fim de tornar-se mais efetiva sua punição. Com efeito, há uso irregular do direito, isto é, abuso do direito de demandar quando, configuradas as hipóteses do artigo 80 do estatuto processual, se divisa a subsistência de atuação dolosa da parte, traduzida na intenção de corromper a atividade jurisdicional. Também sob ótica, portanto, a pretensão reformatória carece de sustentação. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 27565568 - Pág. 14 (fl. 16). [2] In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927 [3] - CASTRO FILHO, José Olímpio de. Abuso de direito no Processo Civil. Editora Forense, 2o Ed., Rio de Janeiro, 1960, p. 21.